Tribunal: TJES
Processo: 5014293-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014293-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ILZA XAVIER PEREIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014293-72.2022.8.08.0048

RECORREN
TE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: ILZA XAVIER PEREIRA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ILZA XAVIER PEREIRA
em face de
BANCO BRADESCO SA,
por meio da qual alega que teria recebido fatura de cartão de crédito de sua titularidade no dia 10/06/2022, cujos débitos perfaziam a monta de R$ 7.743,77, todavia, alega que nunca contratou cartão de crédito com o Banco requerido. Assim, resolução na via extrajudicial, a autora postula a abstenção das cobranças e indenização por danos morais.

O requerido, em sede de contestação (ID n° 3893355) alega, preliminarmente, ausência de pretensão resistida, inexistência de ato ilícito, ausência de prova mínima e inexistência de danos morais a serem indenizados.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência de contratação e a inexibilidade dos débitos lançadas na fatura do cartão de crédito impugnado, obrigando-se

a instituição financeira a se abster de realizar cobranças referentes ao cartão de crédito impugnado com final n. 96142, inclusive de negativar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos) por dia de descumprimento.

b) em razão da procedência da obrigação de não fazer postulada,
DEFERE-SE
a tutela provisória postulada para o fim de
OBRIGAR
a instituição financeira a se abster de realizar cobranças referentes ao cartão de crédito impugnado com final n. 96142, inclusive de negativar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos) por dia de descumprimento.

c)
CONDENAR
a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3893388), em que alega a inexistência de ato ilícito praticado e a inocorrência de danos morais.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 3893394) ao recurso ofertado pleiteando a manutenção da sentença do juízo
a quo
.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços bancários.

A responsabilidade civil se resta caracterizada diante da falta de adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de realização de transações por meio de cartão de crédito.

Ressalto ainda, a inércia e omissão do banco recorrente, uma vez que o recorrido, tentou solucionar o problema de forma administrativa, como corretamente apontado pelo juízo singular, entretanto não obteve sucesso.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos. Evidente é o transtorno suportado pela recorrente, o qual poderia ter sido rapidamente resolvido pela empresa ré e não o foi. Sendo assim, entendo que a situação vivida perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e viola a legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)